Tribunal: TJSP
Processo: 0503848-86.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Tarifa de água dos exercícios de 2011 e 2012 - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA por indicação dúbia do executado – Inocorrência – Consta nas CDAs o nome e o número do CPF do devedor - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Tarifa de água dos exercícios de 2011 e 2012 - Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA por indicação dúbia do executado – Inocorrência – Consta nas CDAs o nome e o número do CPF do devedor - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza - Sentença reformada - Recurso provido.